Tribunal: STJ
Processo: 0504204-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062525 - MG(2025/0504204-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MAIZA DE ALMEIDA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: AGUINALDO HENRIQUE FERREIRA LAGE - MG120579
MICHEL IGOR RIBEIRO SILVA - MG207340
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. REGIME FECHADO. PRESUNÇÃO

DE
IMPRESCINDIBILIDADE
DOS
CUIDADOS
MATERNOS.
RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu, de ofício,
prisão domiciliar a reeducanda condenada por tráfico de drogas e por associação para o tráfico,
em regime inicial fechado, mãe de duas crianças de 8 anos de idade, ambas diagnosticadas com
TDAH, sendo uma delas também portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de prisão domiciliar a
mãe de criança menor de 12 anos, condenada por tráfico de drogas e por associação para o
tráfico, em regime fechado, sem a comprovação da imprescindibilidade de seus cuidados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores
de 12 anos, mesmo em regime fechado, sem necessidade de comprovação da
imprescindibilidade dos cuidados maternos, desde que não haja situação excepcional que
contraindique a medida.
4. No caso concreto, a reeducanda foi condenada por tráfico de drogas e por associação para o
tráfico, delitos que não envolvem violência ou grave ameaça, nem foram direcionado aos seus
descendentes. Não foi demonstrada situação excepcional que impeça a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56353674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f3cf185d-9341-4e93-8bcb-ee0853b01337

1. É possível a concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos,
condenadas em regime fechado ou semiaberto, sem necessidade de comprovação da
imprescindibilidade dos cuidados maternos, desde que não haja situação excepcional que
contraindique a medida.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
375.774/SC,
STJ, RHC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de
19/12/2016;
145.931/MG,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha,
16/3/2022;
731.648/SC,
Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
23/6/2022;
1.001.535/RS,
Júnior, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no AgRg no HC n.
Rel. Min.
18/8/2025;
964.990/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no AgRg no HC n.
7/5/2025;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
STJ,
949.232/RS,
16/12/2024;
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
STJ,
AREsp n. 2.724.914/RS
16/12/2024;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
893.304/PR,
20/6/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f3cf185d-9341-4e93-8bcb-ee0853b01337

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062525 - MG(2025/0504204-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MAIZA DE ALMEIDA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: AGUINALDO HENRIQUE FERREIRA LAGE - MG120579
MICHEL IGOR RIBEIRO SILVA - MG207340
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. REGIME FECHADO. PRESUNÇÃO

DE
IMPRESCINDIBILIDADE
DOS
CUIDADOS
MATERNOS.
RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu, de ofício,
prisão domiciliar a reeducanda condenada por tráfico de drogas e por associação para o tráfico,
em regime inicial fechado, mãe de duas crianças de 8 anos de idade, ambas diagnosticadas com
TDAH, sendo uma delas também portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de prisão domiciliar a
mãe de criança menor de 12 anos, condenada por tráfico de drogas e por associação para o
tráfico, em regime fechado, sem a comprovação da imprescindibilidade de seus cuidados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores
de 12 anos, mesmo em regime fechado, sem necessidade de comprovação da
imprescindibilidade dos cuidados maternos, desde que não haja situação excepcional que
contraindique a medida.
Documento eletrônico VDA55393662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:39
Código de Controle do Documento: 55da51fd-67b0-4535-824a-2c8f880b15c6

4. No caso concreto, a reeducanda foi condenada por tráfico de drogas e por associação para o
tráfico, delitos que não envolvem violência ou grave ameaça, nem foram direcionado aos seus
descendentes. Não foi demonstrada situação excepcional que impeça a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É possível a concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos,
condenadas em regime fechado ou semiaberto, sem necessidade de comprovação da
imprescindibilidade dos cuidados maternos, desde que não haja situação excepcional que
contraindique a medida.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
375.774/SC,
STJ, RHC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de
19/12/2016;
145.931/MG,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha,
16/3/2022;
731.648/SC,
Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
23/6/2022;
1.001.535/RS,
Júnior, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no AgRg no HC n.
Rel. Min.
18/8/2025;
964.990/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no AgRg no HC n.
7/5/2025;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
STJ,
949.232/RS,
16/12/2024;
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
STJ,
AREsp n. 2.724.914/RS,
16/12/2024;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
893.304/PR,
20/6/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão que concedeu a ordem, de ofício.
ESTADO DE MINAS GERAIS
Nas razões recursais, o agravante alega que não houve flagrante ilegalidade a
justificar a concessão da ordem de ofício, pois não se verificam os requisitos para a prisão
domiciliar.
Assevera "que, muito embora o delito de tráfico pelo qual a agravada foi condenada
não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, isso não afasta a necessidade da
medida cautelar mais gravosa, considerando seu envolvimento em associação para o tráfico
(crime pelo qual também foi condenada), o que denota sua evidente periculosidade." (e-STJ, fl.
942).
Documento eletrônico VDA55393662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:39
Código de Controle do Documento: 55da51fd-67b0-4535-824a-2c8f880b15c6

Sustenta que "a agravada, embora possua dois filhos menores de 12 anos com TDAH
e um deles com TEA, não comprovou a situação de desamparo, que inclusive foi confirmado
que as crianças possuem o genitor como pessoa absolutamente capaz de arcar com seus deveres
paternos de cuidado, ainda que resida em outro Estado." (e-STJ, fl. 942).
Requer, ao final, a retratação da decisão agravada ou a submissão do feito ao
julgamento desta Quinta Turma, para que seja afastada a prisão domiciliar concedida à agravada.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os esforços argumentativos do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, a decisão merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
O
da LEP prevê a concessão da prisão domiciliar aos condenados por
art. 117
sentença definitiva nas seguintes hipóteses:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em
residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante."

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça superou a interpretação literal desse
dispositivo legal, a fim de abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana
na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de
prisão domiciliar às sentenciadas que em cumprimento de pena no regime fechado ou
semiaberto, quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade (HC n. 375.774/SC,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2016,
.
19/12/2016)
A respeito, ainda, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do RHC n.
(relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
DJe de
,
145.931/MG
9/3/2022,
16/3/2022)
estabeleceu ser possível a concessão do benefício, excepcionalmente, às reeducandas dos
regimes fechado e semiaberto, cuja análise deve ser feita pelo juízo da execução penal, de
acordo com o caso concreto, "salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda
indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança".
Transcrevo, a seguir, a ementa do referido julgado:

"RECURSO EM
. EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 9 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME
Documento eletrônico VDA55393662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:39
Código de Controle do Documento: 55da51fd-67b0-4535-824a-2c8f880b15c6

INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE
CRIANÇAS DE 6 E 2 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA
INEFICIÊNCIA ESTATAL EM DISPONIBILIZAR VAGA À RECORRENTE EM
ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓPRIO E ADEQUADO À SUA
CONDIÇÃO PESSOAL, DOTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PRÉ-NATAL E
PÓS-PARTO, BERÇÁRIOS E CRECHES. ARTS. 82, § 1o, E 83, § 2o, DA LEP.
PRESÍDIO FEMININO MAIS PRÓXIMOS DISTANTE 230 KM DA
RESIDÊNCIA. CONVIVÊNCIA E AMAMENTAÇÃO IMPOSSIBILITADA.
PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO STF N.
PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. PARECER
143.641/SP.
MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO, A
FIM DE QUE A CORTE DE JUSTIÇA SEJA INSTADA A EXAMINAR O
MÉRITO DO
IMPETRADO NAQUELA INSTÂNCIA NO TOCANTE À
WRIT
TESE ALEGADA NA INICIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL. ILEGALIDADE
MANIFESTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.
1. A Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n.
concedeu a
143.641/SP,
ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...]
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave
ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as
quais deverão ser devidamente fundamentadas (HC n.
Ministro Ricardo
143.641/SP,
Lewandowski, Segunda Turma do STF, DJe
. Precedentes do STJ no
9/10/2018)
mesmo sentido.
2. Ademais, o CPP (com as alterações promovidas pela
passou a
Lei no 13.769/2018)
prever a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante, mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido
crime com violência ou grave ameaça e o delito não tenha sido cometido o crime
contra seu filho ou dependente, facultando, ainda, a aplicação de medidas cautelares
(arts. 318-A e 318-B do CPP).
3. No entanto, a execução de condenação definitiva em prisão domiciliar, em regra,
somente é admitida ao reeducando do regime aberto, desde que seja maior de 70
anos, portador de doença grave, ou mulher gestante ou mãe de menor ou deficiente
físico ou mental (art. 117 da LEP). Porém, excepcionalmente, se admite a
concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando
verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de
ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da
proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja
proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja
imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a
periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício
.
não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência
4. Outrossim, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve
ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo
Tribunal Federal no
coletivo n. 143.641, que somente tratava de
Habeas Corpus
prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto
ao
-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de
art. 318
prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em
regime fechado (Rcl n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
40.676/SP,
Seção, DJe 1o/
).
12/2020
Documento eletrônico VDA55393662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:39
Código de Controle do Documento: 55da51fd-67b0-4535-824a-2c8f880b15c6

5. Essa possibilidade, concessão de prisão domiciliar regulada no
da
art. 117
LEP, em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime
fechado, desde que excepcionalidade do caso concreto imponha, tem sido
. Precedentes das Turmas da Terceira Seção.
reconhecida por esta Corte Superior
6. Também a Suprema Corte tem admitido, em situações absolutamente
excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução
penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado
estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível
com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado (AgR na AP n. 996,
Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe
.
29/9/2020)
7.
, verifica-se que a recorrente se enquadra nos termos definidos no HC
In casu
Coletivo n.
isto é, mulher em vias de ser presa, mãe de criança de 6 e 2
143.641/SP,
anos de idade (fl. 20), não sendo caso de crimes praticados por ela mediante
violência ou grave ameaça contra seus descendentes.
8. Outrossim, também, caracterizada a ineficiência estatal em disponibilizar vaga à
recorrente em estabelecimento prisional próprio e adequado à sua condição pessoal,
dotados de assistência médica pré-natal e pós-parto, berçários e creches para seus
filhos (arts. 82, § 1o, e 83, § 2o, da LEP), especialmente, porque o presídio com
capacidade para presas do sexo Feminino mais próximo da residência da Paciente
fica localizado aproximadamente 230 km de distância, fato que impossibilitaria o
contato da Paciente para amamentação e demais cuidados ao recém-nascido (fl. 208).
9. Recurso em
provido, confirmando-se a liminar, para permitir que a
habeas corpus
recorrente possa cumprir pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica,
sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo, a
serem implementadas pelo Juízo da Execução penal competente, referente à
condenação proferida na Ação Penal n. 0034937-03.2017.8.13.0487 da 2a Vara
Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Pedra
" (RHC
Azul/MG.
n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
145.931/MG,
DJe de
grifou-se).
9/3/2022,
16/3/2022,

De outro lado, a Quinta Turma, na sessão do dia
fixou tese segundo a qual
7/6/2022,
é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12
(doze) anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da
imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, porquanto presumidos, desde que obedecidos
os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter
sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a
medida:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PRISÃO DOMICILIAR.
V, DO CPP. MÃE COM FILHOS DE ATÉ 12
ART. 318,
ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO
COMETIMENTO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS. IMPRESCINDIBILIDADE
DE CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA
PENA.
DA LEP. REGIME SEMIABERTO. HC COLETIVO N.
ART. 117
DO STF. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA DOS
143.641/SP
REQUISITOS LEGAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Documento eletrônico VDA55393662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:39
Código de Controle do Documento: 55da51fd-67b0-4535-824a-2c8f880b15c6

1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão
de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos
do
V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência
art. 318,
ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não
esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida.
2. Conforme
V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de
art. 318,
menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da
imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida.
3. É possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas
gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou
fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes
os requisitos legais.
4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício." (AgRg no HC n.
relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
731.648/SC,
julgado em
DJe de
.
7/6/2022,
23/6/2022)

Seguem nessa linha de raciocínio, os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR.
DA LEP.
ART. 117
ALEGAÇÃO DE SER MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. PRESUNÇÃO DA
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS. PRECEDENTES.
1. Como é cediço, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é cabível a
extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos,
condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da
imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, visto que presumido, desde que
obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave
ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; e c) ausência de situação
excepcional a contraindicar a medida.
2. Na hipótese dos autos, os crimes pelos quais condenada a ora agravada (tráfico de
drogas) não foram cometidos com violência ou com grave ameaça ou contra seu
filho. Além disso, há comprovação de ser ela mãe de criança menor de 12 anos, o que
preenche os requisitos objetivos insculpidos nos arts. 318, V, 318-A e B do Código
de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
1.001.535/RS,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL FEDERAL. PRISÃO
DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. CABÍVEL. PACIENTE QUE
CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO. NÃO IMPEDIMENTO. CRIME
DESTITUÍDO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA (TRÁFICO DE
DROGAS). AUSÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. NÃO
INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPRESCINDIBILIDADE
DOS CUIDADOS MATERNOS. RECURSO IMPROVIDO.
1- A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada
uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal
Federal no
coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão
Habeas Corpus
preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao
-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de
art. 318
Documento eletrônico VDA55393662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:39
Código de Controle do Documento: 55da51fd-67b0-4535-824a-2c8f880b15c6

prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em
regime fechado (Rcl n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
40.676/SP,
Seção, DJe 1o/
) [...] (RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis
12/2020
145.931/MG,
Júnior, Terceira Seção, DJe de
).
16/3/2022.
2- Apesar da literalidade da lei (art.117, III, da LEP) abarcar somente a hipótese de
regime aberto para a concessão da prisão domiciliar, o objetivo da norma
(interpretação finalística da norma, que vai além da literal, segundo a Hermenêutica
Jurídica), é de se atender o melhor interesse da criança, sendo cabível, portanto, a
prisão domiciliar em regimes diversos do aberto, desde que seja feita a ponderação
do risco com a conduta e a personalidade da presa.
3- No caso concreto, embora a apenada cumpra pena no regime fechado, não praticou
crime de violência ou grave ameaça, nem contra crianças, o tráfico não foi praticado
em sua própria residência, não registra infrações de natureza grave, nem há
indicativo de que faça parte de organização criminosa, devendo ser presumida a
necessidade dos cuidados maternos em relação aos infantes, fatores que autorizam o
deferimento do benefício da prisão domiciliar, tendo em vista a necessidade
presumida dos cuidados maternos em relação aos infantes.
4- Agravo regimental improvido." (AgRg no AgRg no HC n.
relator
964.990/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
30/4/2025,
de
)
7/5/2025.

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS.
HABEAS CORPUS
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que
concedeu, de ofício, prisão domiciliar a reeducanda condenada por tráfico de
entorpecentes ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mãe de criança menor
de 12 anos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de prisão
domiciliar a mãe de menor de 12 anos, condenada em regime semiaberto, sem a
demonstração de excepcionalidade que impeça o benefício.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite a concessão de prisão domiciliar a mães de
crianças menores de 12 anos, mesmo em regime semiaberto, sem necessidade de
comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, desde que não haja
situação excepcional que contraindique a medida.
4. No caso concreto, não foi demonstrada situação excepcional que impeça a
concessão do benefício, e o delito não envolveu violência ou grave ameaça.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: '1. É possível a concessão de prisão domiciliar a mães de
crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto, sem necessidade de
comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, desde que não haja
situação excepcional que contraindique a medida.'
Dispositivos relevantes citados: LEP,
CPP,
art. 117;
art. 318.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
145.931/MG,
Júnior, Terceira Seção, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
9/3/2022;
731.648/SC,
Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
7/6/2022;
893.304/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Ribeiro
17/6/2024;
185.640/SC,
Documento eletrônico VDA55393662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:39
Código de Controle do Documento: 55da51fd-67b0-4535-824a-2c8f880b15c6

Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
23/10/2023;
750.862/SC,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
24/4/2023;
HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
769.008/SP,
" (AgRg no AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta
8/11/2022.
949.232/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/12/2024,
16/12/2024.

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO DOMICILIAR CASSADA PELO TJRS.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12
ANOS. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR PRORROGADA
PELO JUIZ DA EXECUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que cassou a concessão de
prisão domiciliar à apenada, mãe de três filhos menores de 12 anos, que cumpre pena
de 9 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado, pelos crimes de tráfico de
drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. O Tribunal de
origem, ao reformar a decisão do Juízo da execução, entendeu não estar comprovada
a imprescindibilidade da apenada para os cuidados dos filhos, dado que o menor
esteve acolhido institucionalmente e atualmente vive sob os cuidados da avó paterna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de prisão domiciliar à
apenada, mãe de filhos menores de 12 anos, é cabível mesmo sem a comprovação da
imprescindibilidade material de seus cuidados; (ii) estabelecer se as circunstâncias
fáticas apresentadas pela apenada justificam a manutenção da prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
condição de mãe de filhos menores de 12 anos enseja presunção legal de
imprescindibilidade para os cuidados dos filhos, conforme o
da Lei de
art. 117
Execução Penal (LEP), sendo desnecessária a comprovação material dessa
imprescindibilidade.
4. A jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar a mães condenadas a
regime fechado ou semiaberto, desde que não tenham cometido crimes com violência
ou grave ameaça contra os seus descendentes, e não se verifique situação excepcional
que contraindique o benefício.
5. No caso, a apenada não foi condenada por crimes praticados com violência ou
grave ameaça, e a ausência de provas de risco concreto à segurança dos menores, ou
de circunstância excepcional que desaconselhe a medida, reforça a aplicabilidade da
prisão domiciliar.
6. A circunstância de os menores estarem sob cuidados da avó paterna não afasta a
presunção legal de imprescindibilidade, visto que a apenada reside no mesmo
domicílio, podendo assim exercer seu papel na criação e educação dos filhos.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL." (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.724.914/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
16/12/2024.

"PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE
CONCEDEU A PRISÃO DOMICILIAR À APENADA. MÃE DE CRIANÇA
MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55393662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:39
Código de Controle do Documento: 55da51fd-67b0-4535-824a-2c8f880b15c6

I - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça expressou o entendimento de
que é possível a concessão de prisão domiciliar às mulheres com filhos menores de
12 anos condenadas definitivamente, ainda que tenha sido estabelecido o início de
cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, sem que tal posicionamento
caracterize declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência de qualquer
dispositivo (RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
145.931/MG,
Seção, julgado em
DJe de
.
9/3/2022,
16/3/2022)
II - O Superior Tribunal de Justiça entende que a imprescindibilidade da mãe para os
cuidados dos seus filhos é legalmente presumida e, no caso, não foi demonstrada
situação excepcionalíssima que possa afastar o direito da paciente à prisão
domiciliar, de maneira que foi restabelecida a decisão do juízo da execução penal que
deferiu a prisão domiciliar à apenada.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
893.304/PR,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
17/6/2024,
20/6/2024)

Feitas tais considerações, depreende-se dos autos que a reeducanda foi condenada
definitivamente ao cumprimento de 10 anos de reclusão (e-STJ, fl. 17), em regime inicial
fechado, pela prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e
35 da
, delitos que não envolvem violência ou grave ameaça, nem
Lei n. 11.343/06)
direcionados aos seus descendentes - dois filhos gêmeos com idade de 8 anos, sendo ambos
diagnosticados com TDAH e, um deles com Transtorno do Espectro Autista - TEA.
Todavia, o Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu a prisão domiciliar à
paciente com base na ausência de demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados
dos menores, bem como na gravidade do delito (associação voltada ao tráfico interestadual de
drogas), não apontando a existência de circunstância excepcional que viesse a impedir o
deferimento do benefício, entendimento que contraria a atual jurisprudência desta Corte Superior.
Assim, considerando os elementos contidos nos autos - crimes praticados não
envolvem violência ou grave ameaça e não se direcionaram aos filhos da reeducanda, bem como
ausência de indicação de circunstância que contraindique o benefício -, verifica-se flagrante
ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício.
Nesse contexto, deve ser mantida a decisão que concedeu a ordem, de ofício, para
deferir à apenada a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:39
Código de Controle do Documento: 55da51fd-67b0-4535-824a-2c8f880b15c6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.062.525 / MG
Número Registro: 2025/0504204-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00125105220228130223 10000254512627000 125105220228130223 44003967220258130471
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AGUINALDO HENRIQUE FERREIRA LAGE
ADVOGADOS : AGUINALDO HENRIQUE FERREIRA LAGE - MG120579
MICHEL IGOR RIBEIRO SILVA - MG207340
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MAIZA DE ALMEIDA RIBEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MAIZA DE ALMEIDA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADOS : AGUINALDO HENRIQUE FERREIRA LAGE - MG120579
Documento eletrônico VDA56313924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:31
Código de Controle do Documento: 355a3ca2-77d8-4aa3-b1f0-0fde2c17668a

MICHEL IGOR RIBEIRO SILVA - MG207340
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:31
Código de Controle do Documento: 355a3ca2-77d8-4aa3-b1f0-0fde2c17668a